Tribunal: TJES
Processo: 5000152-37.2021.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-37.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO SCARDUA e outros
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000152-37.2021.8.08.0063

RECORRENTE:
SEBASTIÃO SCÁRDUA e ARLETE FRANCISCA SCHAQUETTI SCÁRDUA.

RECORRIDO:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
I
ZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA ABUSIVIDADE/NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COPARTICIPAÇÃO
. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c repetição de indébito ajuizada por SEBASTIÃO SCÁRDUA e ARLETE FRANCISCA SCHAQUETTI SCÁRDUA em face de UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que é usuária de plano de saúde ofertado pela requerida desde o ano de 1990 e foi diagnosticada com Arterite Temporal - AVE de repetição. Ocorre que, segundo aduz, a médica responsável solicitou o uso da medicação rituximab, o que foi autorizado pela parte requerida, todavia, foi surpreendida com a cobrança de coparticipação do custo da medicação pela porcentagem de 50% do seu valor, totalizando 16.973,35.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Isto posto, diante da prescrição da pretensão autoral, JULGO
EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5645307, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não pretende alterar ou ver declarada nula qualquer das cláusulas do contrato firmado entre as partes, mas sim ser ressarcida com relação a despesas médico-hospitalares por ela suportadas e não ressarcida pela requerida. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, importante mencionar que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o que se pretende com a presente demanda não é somente o ressarcimento de despesas médico-hospitalares, mas sim a declaração da abusividade/nulidade das cláusulas contratuais que preveem a coparticipação.

Ora, a parte autora narra que se viu obrigada a pagar um débito fruto da coparticipação por despesas dos procedimentos médicos dispendidos pela empresa requerida, requerendo na inicial a devolução dos valores pagos por se mostrar abusiva e ilegal a cobrança.

Nesse sentido, a sentença recorrida devidamente aplicou o prazo prescricional trienal, uma vez que segundo entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania este deve ser de três anos para a repetição do indébito decorrente da nulidade de cláusula contratual. Confira-se:

[...] 1. A Segunda Seção desta Corte, na sessão de 10 de agosto de 2016, concluindo o julgamento de recursos especiais repetitivos (REsps 1.361.182/RS e 1.360.969/RS), firmou a seguinte tese:
Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
(EREsp nº 1.351.420/RS; relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; Segunda Seção; julgado em 24/8/2016; DJe de 2/9/2016.) (grifei).

No mesmo sentido é o Tema 610 do STJ:

(...)
A respeito do tema, há julgados do STJ que, levando em consideração o enriquecimento sem causa até mais como princípio do que como instituto, entendem que, diante da declaração judicial de ilegalidade de cláusula contratual, torna-se cabível a devolução ou compensação dos valores pagos a tal título, independentemente da comprovação de erro no pagamento. Diante de todas essas ponderações, conclui-se que,
em se tratando de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/2002.
(...) (g.n)

Assim, impositivo é o desprovimento do recurso, porquanto, conforme consignado na sentença, a parte recorrente pretende a repetição do indébito de dívida cujo vencimento se deu no dia 10/10/2017. Por outro lado, a presente ação foi ajuizada no dia 16/12/2021, isto é, mais de 04 (quatro) anos após o vencimento/pagamento do débito que se busca a restituição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)